Tribunal: TCU
Processo: 035.324/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Araioses - MA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Cardozo do Nascimento, ex-prefeito de Araioses/MA, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados àquele Município, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Araioses - MA (CNPJ 06.450.191/0001-70), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo espólio do Sr. José Cardozo do Nascimento (CPF XXX.163.403-XX), restando não comprovada a boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município Araioses/MA à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae no exercício de 2007; 9.3. julgar irregulares as contas de José Cardozo do Nascimento (CPF XXX.163.403-XX) e do Município de Araioses - MA (CNPJ 06.450.191/0001-70); 9.4. condenar o espólio de José Cardozo do Nascimento (CPF XXX.163.403-XX), ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, até o limite do valor do patrimônio transferido, ao pagamento das seguintes quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor R$ 1/1/2007 0,71 1/3/2007 58.348,40 3/4/2007 58.348,40 31/5/2007 40.456,05 29/6/2007 58.348,40 31/7/2007 58.348,40 31/8/2007 58.348,40 2/10/2007 58.348,40 31/10/2007 58.348,40 5/12/2007 58.348,40 9.5. condenar o espólio de José Cardozo do Nascimento (CPF XXX.163.403-XX), ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, até o limite do valor do patrimônio transferido, solidariamente com o Município de Araioses - MA (CNPJ 06.450.191/0001-70), ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor R$ 13/6/2007 76.240,75 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e aos demais interessados, para ciência.